Tribunal: TJES
Processo: 0006155-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006155-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ELIAS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO TEMA N.º 810/STF ATÉ 08/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1 –
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em 20/09/2017, o STF, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, decidiu que, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 dada pela Lei 11.960/09 (juros aplicados à caderneta de poupança), contudo, o referido artigo não pode ser utilizado para fins de correção monetária, que deve obedecer ao IPCA-E. 2 – Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente. 3 – Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006155-16.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOÃO ELIAS DA SILVA

RELATOR DESIGNADO:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do v. Acórdão (id 5809959), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível deu provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Nas razões recursais (id 5992383) o Estado Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo acerca da aplicabilidade da Emenda Constitucional n.º 113/2021 a qual determina que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

No que se refere à correção monetária, observo que a sentença foi prolatada em
25 de março de 2022
, ou seja, após a vigência da Lei n.º 11.960/09, hipótese em que deve ser aplicado o IPCA-E, conforme se vê nos seguintes precedentes:

[...] 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), que versava sobre a constitucionalidade dos índices de correção monetária e dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, ao analisar o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, tanto no que dizem respeito aos precatórios, quanto aos créditos oriundos de relações tributárias e não-tributárias. 4. De acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal, os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n.º 11.690/2009,
enquanto que na correção monetária incide o IPCA-E.
[...] (TJES, Apelação Cível, 024151429834, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

[...] 8- Versando a hipótese sub examine de condenação em face da Fazenda Pública que
não possui natureza tributária
, o índice de correção monetária aplicável é o
IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947 e pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.495.146/MG, bem como juros de mora pelos índices descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações. [...] (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 048130197758, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Desse modo, no período inicial de atualização, devem incidir
juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, como disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o IPCA-E.

Ocorre que, em 08 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional n.º 113/21, estabeleceu que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A Emenda Constitucional n.º 113/21 estabeleceu novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Importa ressaltar que o art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

Nesse sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 3º, DA EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Razão assiste ao recorrente quanto à ocorrência de omissão em relação ao art. 3º, da EC nº 113/2021, vício passível de ser sanado por meio dos presentes aclaratórios. Afinal, a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. 2. A correção monetária, pelo IPCA-E, e os juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecidos no acórdão de fls. 344/347 deverão ser observados até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, partir de quando deverá incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TJES, Embargos de Declaração Cível ED Ap - Reex, 024151381571, Relator: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - LEI ESTADUAL Nº 20.807/2013 - ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS - UEMG - ESTADO DE MINAS GERAIS - EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FUNDACIONAL - SUCESSÃO TRABALHISTA - DIREITOS ADQUIRIDOS PRESERVADOS - ART. 10 E ART. 448 DA CLT - VERBAS TRABALHISTAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FGTS - PRECRIÇÃO QUINQUENAL - DRECRETO Nº 20.910/32 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870.947 - EC Nº 113/2021 - TAXA SELIC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA.
[...] - O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 ED (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. - Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.
- Com o advento da EC nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente
. - Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15, em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do valor a ser executado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066417-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da súmula em 04/07/2022).

Desse modo,
devem ser observados
os parâmetros fixados no presente julgamento, ou seja, incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como que o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
deve incidir a
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária
.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para estabelecer os parâmetros a serem observados quanto à incidência de juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.